Tribunal: TJDFT
Processo: 0721135-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação do ente político réu ao fornecimento do medicamento denominado Jakavi (Ruxolitinibe), que é registrado na Anvisa e não padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
2. O Agravo de instrumento n. 0753239-66.2024.8.07.0000, interposto pela autora contra a decisão que indeferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, foi desprovido por esta Turma Cível por meio do Acórdão n. 2003548.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no apelo comporta conhecimento; e (ii) se é viável compelir o Distrito Federal a fornecer à apelante, idosa diagnosticada com “Doença Mieloproliferativa Crônica - Trobocitemia Essencial”, o medicamento Jakavi (Ruxolitinibe), que é registrado na Anvisa, mas não padronizado no âmbito do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
5. No julgamento do Tema n. 6 da sistemática da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese no sentido de que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não incorporados no Sistema Único de Saúde (SUS), exceto nos casos em que preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: "(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”.
6. O enunciado n. 61 de Súmula Vinculante do e. STF dispõe que ‘a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.
7. O e. STF, no julgamento do Tema n. 1.234 da Repercussão Geral, dentre outras teses, determinou que “o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa”. Para tanto, foi ressaltado que, “no exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS".
8. A Nota Técnica elaborada pelo NatJus-TJDFT ressalta que a Conitec recomendou a não incorporação do fármaco em discussão nos autos “por não o considerar um medicamento custo-efetivo após avaliação fármaco-econômica” (ID 77413771, p. 10).
9. Não se verifica ilegalidade no ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, que ocorreu sob a ótica de custo-efetividade, após avaliação fármaco-econômica, mediante ponderação não apenas do preço da tecnologia e de seus impactos orçamentários, mas também da extensão dos seus benefícios aos pacientes e usuários do Sistema Único de Saúde.
10. Inviável a concessão do fármaco pleiteado na petição inicial, em razão da inexistência de ilegalidade do ato administrativo que concluiu pela não incorporação do medicamento ao Sistema Único de Saúde (SUS), à luz das diretrizes e teses fixadas pelo e. STF no julgamento dos Temas ns. 6 e 1.234 da sistemática da Repercussão Geral.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.